Tribunal: TJDFT
Processo: 0751172-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0751172-31.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCO ANTONIO RONDON DE OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARCO ANTONIO RONDON DE OLIVEIRA, autor na ação de Cumprimento Provisório de Sentença, em face do Banco do Brasil S.A. O agravante formulou pedido de gratuidade de justiça em sede recursal, sob alegação de que o pedido não foi analisado na origem. Em sede de agravo, requer a apreciação do pedido visando o deferimento do benefício. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, incluiu entre os direitos e garantias fundamentais o de assistência jurídica na forma integral e gratuita pelo Estado aos que comprovarem insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (art. 98 do CPC). Importante consignar que as custas no Distrito Federal não são de valor elevado, devendo a gratuidade de justiça ser reservada às pessoas carentes de recursos que diariamente se socorrem do Judiciário local para solução de suas demandas. Ressalto, ainda, que para a concessão do benefício, deve-se levar em consideração todos os rendimentos auferidos pelo(a) recorrente e seus familiares. Intime-se o agravante para comprovar a alegada hipossuficiência trazendo aos autos cópias dos extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todos os bancos em que possui conta ou comprovante de rendimentos, sob pena de indeferimento do benefício da gratuidade de justiça, ou, caso prefira, para efetuar o pagamento e apresentar o comprovante de recolhimento do preparo, no prazo de 05 (cinco) dias. O transcurso de prazo sem o recolhimento ou comprovação da hipossuficiência implicará o reconhecimento da deserção do recurso independentemente de nova decisão. Por oportuno, ressalto que se concedido o benefício, este abarcará tão somente o recurso requerido, sob pena de supressão de instância, pois não houve análise no Juízo da origem. Após, retornem os autos conclusos. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital